Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602377-70.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
28/11/2023
Número: 0602377-70.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 11/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - FELIPE MANOEL ALVES SILVA - ELEICAO 2022
FELIPE MANOEL ALVES SILVA DEPUTADO FEDERAL - Partido Democrático Trabalhista - PDT.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 FELIPE MANOEL ALVES SILVA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FELIPE MANOEL ALVES SILVA (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43771417
24/11/2023
13:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.855

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602377-70.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 FELIPE MANOEL ALVES SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: FELIPE MANOEL ALVES SILVA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . C A N D I D A T O .
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATRASO NA
E
N
T
R
E
G
A
D E R E L A T Ó R I O S F I N A N C E I R O S .
R E S S A L V A . F A L T A
D E
ESCLARECIMENTOS DO FORNECEDOR
Q
U
A
N
T
O
AO CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL.
PLAUSIBILIDADE DO MOTIVO ALEGADO.
R E S S A L V A . A P R O V A Ç Ã O C O M
RESSALVA.

1 .
O
a t r a s o
n a
e n t r e g a
de relatórios financeiros de doações
configura irregularidade que, quando
perdura por poucos dias, sem prejuízo ao
exercício da fiscalização concomitante
pelos eleitores e por esta Justiça
Especializada, pode ser superado mediante
a aposição de ressalva.

2. A juntada da nota fiscal cancelada, ainda
que sem os esclarecimentos do fornecedor,
pode obstar o reconhecimento da omissão
de despesa e afasta a hipótese de
Num. 43771417 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415677800000042729621
Número do documento: 23112413415677800000042729621
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:12:09

determinação de recolhimento do valor
equivalente ao Tesouro Nacional.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 22/11/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de FELIPE MANOEL ALVES SILVA,
candidato a DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 11/09/2022 (id. 43105222); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43271675), com o extrato apontando como receitas totais R$
47.322,32, das quais R$ 5.972,32 estimáveis em dinheiro e R$ 41.350,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 41.179,72, com registro de sobras financeiras no
valor de R$ 142,60.

Publicado em 13/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43398189), não houve impugnação no prazo legal (id.
43427523).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43654141).

Intimado, o requerente apresentou manifestação e documentos (id. 43666337
e ss.).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43722057) pela aprovação com ressalvas, apontando
como inconsistências remanescentes o atraso no envio de relatórios financeiros e
omissão de despesa.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43726490).

É o relatório.

Num. 43771417 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415677800000042729621
Número do documento: 23112413415677800000042729621
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:12:09

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica,
foram identificadas inconsistências pela unidade técnica, as quais se passa a analisar de
forma individualizada.

a) item 1.1.1 - descumprimento quanto ao prazo de entrega dos relatórios
financeiros de campanha

Constou do parecer técnico:

Num. 43771417 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415677800000042729621
Número do documento: 23112413415677800000042729621
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:12:09

Em sua manifestação de id. 43666337 o prestador afirmou, em síntese, que
da referida irregularidade não resultou qualquer prejuízo à fiscalização das contas, uma
vez que a transação foi contabilizada e comprovada, não tendo ocorrido omissão.

Pois bem.

O art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Com efeito, o supracitado dispositivo prevê que os relatórios financeiros de
campanha relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça Eleitoral em
até 72 horas a partir do recebimento.

O objetivo é que se confira maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e da sociedade.

Conforme se observa nos autos, foram identificadas apenas duas doações
informadas a destempo, com apenas 3 dias de atraso, no valor total de R$ 15.000,00, e 1
dia de atraso, no valor de R$ 750,00, e que correspondem a 38,08% do total de recursos
recebidos pelo prestador durante a campanha.

Assim, conquanto a irregularidade esteja plenamente caracterizada, tal
conduta não impactou no conhecimento do eleitor acerca do financiamento da campanha
eleitoral, já que o recebimento de tais recursos e o envio do relatório financeiro ocorreram
Num. 43771417 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415677800000042729621
Número do documento: 23112413415677800000042729621
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:12:09

antes da data do pleito, bem como a maior parte dos recursos são provenientes do
próprio órgão estadual do partido.

Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela
norma - transparência das receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da
fiscalização concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que,
nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que,
independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação
se isoladamente considerado.

Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
em qualquer caso, sinalizando que, para eleições posteriores a 2018, começaria a tratar
de forma mais rigorosa a matéria.

No sentido:

(...)
2. Depreende-se do art. 50 da Res.-TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral
oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior
decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as
Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou-se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá
à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR-AI 0601417-34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; EDAgR-AI 0601340-25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto; AgR-AI 0601881-58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos-vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das
contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações
trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
Num. 43771417 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415677800000042729621
Número do documento: 23112413415677800000042729621
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:12:09

contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
(...)
[TSE. AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 22/06/2020, não destacado no original]

Na esteira desse entendimento e consideradas as circunstâncias específicas
deste caso concreto - atraso de apenas poucos dias e receitas recebidas e informadas
antes do pleito -, tem-se que é possível aplicar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para que a presente inconsistência possa ser superada mediante a
aposição de ressalva.

b) Item 6 - omissão de gastos

A irregularidade foi assim descrita no parecer conclusivo:

Em sua manifestação, o prestador alega a inexistência de irregularidade, uma
vez que a nota fiscal em questão teria sido cancelada, o que seria comprovado pela cópia
da referida nota fiscal na qual se observa o cancelamento da operação (id. 43666331).

Com efeito, consultando referida nota fiscal na base de dados da Prefeitura
M u n i c i p a l

d
e

C a m p i n a s
-
S
P
(<https://issdigital.campinas.sp.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=NTQ2MT
AzNTA4&confirma=Tg==&temPrestador=Tg==&doc_prestador=MzE2NzEwMjkwMDAxMjk
=&numero_nota_fiscal=MDAwMDAwMTg=&inscricao_prestador=MDA1MTExNDEy&cod_
verificacao=YWMzNWVkY2E=> Acesso em 24/10/2023.), verificou-se o seguinte teor:

Num. 43771417 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415677800000042729621
Número do documento: 23112413415677800000042729621
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:12:09

A despeito de confirmada a informação quanto ao cancelamento do
documento, não houve a juntada de esclarecimentos acerca dos motivos do
cancelamento, por parte do emissor, que se limitou a descrever genericamente o motivo
do cancelamento como "erro", em contrariedade ao disposto no art. 92, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que prevê:

Art. 92.
(...)
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após
Num. 43771417 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415677800000042729621
Número do documento: 23112413415677800000042729621
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:12:09

sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça
Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a comprovação de
cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo
fornecedor.

Contudo, apesar da ausência de esclarecimentos por parte do
fornecedor, fato é que houve seu regular cancelamento junto ao órgão fazendário,
retirando, portanto, a presunção de validade de sua emissão e de que o serviço tenha
sido efetivamente prestado, o que afasta eventual determinação de recolhimento ao
erário.

Nesse sentido, se afigura plausível a justificativa apresentada pelo candidato,
mormente porque não ilidida por nenhuma evidência em sentido contrário, cabendo
apenas a aposição de ressalva no ponto.

Contudo, nos termos do artigo § 5º do citado artigo 92, deve ser notificado o
órgão fazendário do município de Campinas-SP para, a seu critério, apurar eventual
infração fiscal, bem como deve ser cientificado o Ministério Público Eleitoral.

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de Felipe Manoel Alves Silva relativas às eleições 2022.

Quanto ao descrito no item "b" da fundamentação:

i) oficie-se ao órgão fazendário do município de Campinas-SP para, a seu
critério, apurar eventual infração fiscal;

ii) cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602377-70.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
FELIPE MANOEL ALVES SILVA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
REQUERENTE: FELIPE MANOEL ALVES SILVA - Advogados do REQUERENTE: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
Num. 43771417 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415677800000042729621
Número do documento: 23112413415677800000042729621
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:12:09

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.11.2023.

Num. 43771417 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415677800000042729621
Número do documento: 23112413415677800000042729621
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:12:09